Tribunal: STF
Processo: RMS 40782
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. CONCURSO. EXIGÊNCIA DE APTIDÃO FÍSICA PARA O CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO, ESPECIALIDADE AGENTE DA POLÍCIA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Marcio Vasconcelos dos Santos contra decisão proferida peLo Tribunal Superior Eleitoral, que negou provimento a agravo interno, in verbis: 
   
“AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO UNIFICADO (TSE). DISCUSSÃO SOBRE LEGALIDADE DE CLÁUSULA EDITALÍCIA. COMPETÊNCIA DO TSE. EXIGÊNCIA DE TESTE DE  APTIDÃO FÍSICA PARA O CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA – ESPECIALIDADE AGENTE DA POLÍCIA JUDICIAL. LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PERTINÊNCIA COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. FLAGRANTE INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO PROVIMENTO” (Doc. 8)

O recorrente narra que, na origem, interpôs mandado de segurança em face da exigência de teste de aptidão física no Concurso Nacional Unificado da Justiça Eleitoral para o cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa – Especialidade Agente da Polícia Judicial, nos termos do item 7.1.2 do Edital nº 1 – CPNUJE. Defende que o ato é flagrantemente ilegal e inconstitucional, pois ausente previsão legal federal nesse sentido (Doc. 6).
Sustenta que a Lei nº 11.416/2006 não prevê teste de aptidão física como requisito ou etapa eliminatória do concurso público. Aduz, ainda, que o TSE não tem competência legal para instituir, por meio da Resolução 23.724, requisito de ingresso em cargo público.
Argumenta ser aplicável ao caso o entendimento firmado na ADI 1188, em que o STF manifestou-se pela inconstitucionalidade de dispositivos de resolução administrativa do Tribunal Superior do Trabalho que instituíam requisitos de ingresso em cargo público não previstos em lei formal. 
Ao final, requer a concessão de segurança para declarar que “a exigência de teste de aptidão física como requisito eliminatório de ingresso em cargo público, quando não prevista na lei federal que criou a carreira, não pode ser instituída ou suprida por atos normativos infralegais”. 

É o relatório. DECIDO.

A irresignação não merece acolhida. Não há teratologia e nem ilegalidade no ato apontado como coator.
O impetrante busca rever o resultado do concurso público que lhe foi desfavorável, de sorte que deve ser aplicado o entendimento sufragado pela jurisprudência desta Corte no sentido de que, em regra, descabe ao Poder Judiciário imiscuir-se em critérios adotados pelo administrador. Tal pretensão é inviável em sede de mandado de segurança. 
In casu, ao contrário do que pretende fazer crer o recorrente, verifico que a decisão recorrida foi explícita quanto ao fato de que a exigência de teste de aptidão física prevista no item 7.1.2 do Edital nº 1 – CPNUJE encontra amparo no art. 5º, VI, da Lei 8.112/90. Na oportunidade, destaco o seguinte trecho do voto do acórdão do STJ, verbis:

“Além disso, nota-se que o art. 7º da Lei 11.416/06, que dispõe sobre as Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário da União, prevê que: “O ingresso em qualquer dos cargos de provimento efetivo das Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário dar-se-á no primeiro padrão da classe ‘A’ respectiva, após aprovação em concurso público, de provas ou de provas e títulos” (grifo nosso).
De acordo com o art. 26 do referido diploma legal: “Caberá ao Supremo Tribunal Federal, ao Conselho Nacional de Justiça, aos Tribunais Superiores, ao Conselho da Justiça Federal, ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no âmbito de suas competências, baixar os atos regulamentares necessários à aplicação desta Lei , [...]” (grifos nossos).
Do disposto acima, observa-se que não houve a especificação das provas a serem realizadas para ingresso nos cargos das carreiras do Poder Judiciário da União e que ficou a cargo dos órgãos ali especificados a confecção dos atos regulamentares, o que, no caso da Justiça Eleitoral, quanto ao ponto, ocorreu por meio da Res.-TSE 23.724.
Como assentei na decisão agravada, a Res.-TSE 23.724 – a qual dispõe expressamente no inciso III do art. 4º acerca da exigência de testes de aptidão física – é dotada de eficácia normativa, geral e abstrata, tanto que se sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade realizado pelo Supremo Tribunal Federal por meio de ADI.
Nesse sentido, o STF, ao julgar a ADI 3.345, em que se examinou a constitucionalidade da Res.-TSE 21.702, afirmou o seguinte: “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em tema de fiscalização concentrada de constitucionalidade, firmou-se no sentido de que a instauração desse controle somente tem pertinência, se a resolução estatal questionada assumir a qualificação de ato normativo (RTJ 138/436 - RTJ 176/655-656), cujas notas tipológicas derivam da conjugação de diversos elementos inerentes e essenciais à sua própria compreensão: (a) coeficiente de generalidade abstrata, (b) autonomia jurídica, (c) impessoalidade e (d) eficácia vinculante das prescrições dele constantes. Precedentes” (ADI 3.345, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJE de 20.8.2010).
A propósito, destaco o consignado pelo Ministro Edson Fachin durante o julgamento do AgR-AI 0608760-27, DJE de 18.9.2019, no sentido de que: “Diferentemente dos outros ramos do Direito, a Justiça Eleitoral possui função normativa, de forma que pode expedir instruções e deliberações de caráter normativo que devem ser veiculadas através de Resoluções que ostentam eficácia geral e abstrata.
(...)
Ressalto, ainda, que o STF, ao julgar o Mandado de Segurança 29.947, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJE de 23.9.2011, afastou a tese de ausência de previsão legal para exigência do teste de aptidão física como pré-requisito para o ingresso na carreira de Técnico de Apoio Especializado/Segurança do Ministério Público da União, sob o fundamento de ausência de afronta à Constituição Federal.
O referido entendimento foi reafirmado pela Corte Suprema nos julgamentos dos MS 29.845, rel. Min. Cármen Lúcia, DJE 9.11.2011 e MS 30.265, rel. Min. Gilmar Mendes, DJE 18.5.2012.
(...)
Por derradeiro, não merece acolhimento a tese de aplicação do decidido pelo STF no julgamento da ADI 1188 MC, rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 20.4.1995, tendo em vista a ausência de semelhança fática entre os casos confrontados.
Vê-se que, na apontada ação de controle concentrado, discutiu-se a exigência, para o provimento do cargo de Juiz do Trabalho Substituto dos Tribunais Regionais do Trabalho da 9ª Região (Paraná) e da 12ª Região (Santa Catarina), de comprovação de prática forense ou exercício de cargo ou função em repartição pública ou empresa privada, de conhecimento e experiência jurídicos por, no mínimo, dois anos, da passagem de igual tempo após a graduação no curso de Direito e da possibilidade de cada qual dos Tribunais vir a impor a realização de exame psicotécnico ou de entrevista.
Já o presente caso versa sobre situação fática distinta, em que se analisa a legalidade da exigência de aplicação de teste de aptidão física para o cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa – Especialidade Agente da Polícia Judicial.
Ademais, no caso em exame, como acima sublinhado, diversamente da ADI apontada pelo agravante, há previsão legal da exigência de realização de teste de aptidão física para o provimento do cargo público pretendido.
Aliás, conforme demonstrado acima, posteriormente ao julgamento da ADI 1188, o STF, debruçando-se sobre hipóteses similares à dos autos, entendeu pela legalidade da exigência de teste de aptidão física para cargos equivalentes ao pretendido pelo agravante.
Outrossim, reitero que a exigência editalícia de aptidão mínima de força e resistência físicas para candidatos ao cargo de Técnico Judiciário – Área Judiciária, da especialidade de Polícia Judicial – apresenta razoabilidade e proporcionalidade com as atribuições a serem exercidas, descritas em atos normativos genéricos e abstratos.” (Doc. 10)

Cumpre assinalar, por oportuno e necessário, que em sede de mandado de segurança, a discussão sobre o pretendido afastamento de regras estabelecidas por edital de concurso requer a comprovação de direito líquido e certo, o que não é o caso dos autos. 
Conclui-se, portanto, que, não havendo qualquer hipótese de cabimento da ação mandamental, o desprovimento do presente recurso ordinário é medida que se impõe.
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em mandado de segurança, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Custas pelo impetrante, ora suspensas em razão da concessão da gratuidade de justiça.
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente